Tribunal: STF
Processo: RE 94501
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-11
Data de publicação: 1982-03-11

Ementa:
- FUNCIONÁRIOS INATIVOS. PROVENTOS.
- Pretensão à acumulação das vantagens do regime em vigor ao tempo da aposentadoria com as do atual que, suprimindo uma daquelas, a incorporou aos novos proventos.
- Ausência da alegada divergência jurisprudencial, pois nenhum dos acórdãos-paradigma atendeu a pretensão idêntica ou semelhante à postulada pelos embargantes.
- Embargos de divergência não conhecidos.